Tribunal: STF
Processo: Rcl 36693
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte, pois o ato reclamado fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, sendo inviável o exame de particularidades do caso concreto não alcançadas pela tese.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.